Tribunal: TJDFT
Processo: 0709150-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709150-22.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME APELADO: AURO ALVES CAMPOS, SANDRA DA SILVA BATISTA, RONNY ELSON DA SILVA BATISTA, ROSEILTON DA SILVA BATISTA, ROSANA DA SILVA BATISTA, REGINALDO DA SILVA BATISTA, ROSANGELA MARIA DA SILVA BATISTA DESPACHO Verifica-se que não consta o comprovante do pagamento das custas recursais, apenas a guia anexada junto ao recurso (ID 30111822). Portanto, comprove a autora/apelante, o pagamento das custas recursais na data em que expedida a referida guia, ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 6 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora